Tribunal: TJBA
Processo: 8000932-08.2024.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000932-08.2024.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE MAIRI

Advogado(s)
:
TULIO TAVARES FLORENCE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO FINAL DE DESVIO DE FUNÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Município de Mairi em face de Margarida Reis da Silva, irresignado com o acórdão que deu provimento ao recurso. O embargante sustenta omissão quanto à definição do termo final do desvio de função, o que impossibilitaria a liquidação do julgado.

II – Questão em discussão
Verificar a existência de vício de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da ausência de definição expressa do termo final do desvio de função.

III – Razões de decidir
O acórdão apreciou adequadamente a matéria, consignando que a embargada esteve em desvio de função desde maio/2023, cabendo a apuração do termo final em sede de liquidação. Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco o magistrado está obrigado a rebater todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas a matéria essencial.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese:
Inexiste omissão quando o acórdão define o termo inicial do desvio de função e remete a apuração do termo final para a fase de liquidação, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscutir o mérito da decisão (CPC, art. 1.022).

Legislação mencionada
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência citada
:

TJDFT, Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 6/8/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.